Tribunal: TCU
Processo: 017.254/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7467/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.254/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edineia Cardoso dos Santos Oliveira (XXX.020.422-XX); Edinete Cardoso dos Santos (XXX.094.372-XX); Edivanete Cardoso dos Santos (XXX.509.887-XX); Fabiana Henrique Costa Alves (XXX.502.512-XX); Kellen Henrique Costa Alves (XXX.245.672-XX); Lourimary Nunes de Jesus (XXX.126.353-XX); Lourinalva Nunes de Jesus Sousa (XXX.642.083-XX); Lourineide Nunes de Jesus (XXX.022.663-XX); Lourinete Nunes de Jesus Pereira (XXX.717.533-XX); Maria da Assunção Borges Roxo (XXX.420.405-XX); Maria da Conceição Silva Alves (XXX.010.992-XX); Raimunda Nazare Travassos Ferreira Santos (XXX.762.122-XX); Wanda Socorro Rebelo Andrade (XXX.054.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.